Tribunal: TJPA
Processo: 0811713-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811713-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MARLON DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ART. 312 DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É idônea a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.Não padece de ilegalidade a prisão cautelar determinada com fundamento em razão da gravidade concreta do delito, aliada à prova de sua materialidade e indícios suficientes de autoria na qual demonstra violação à ordem pública e a paz social, portanto sugere a necessidade da restrição da liberdade.

2. Ademais, o CPP em seu art. 313 prevê, dentre outros, que a prisão preventiva é possível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como no caso concreto.

3. DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA. requisitos do art. 312 do CPP PREENCHIDOS. Constrangimento ilegal não evidenciado.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A CONCESSÃO DA BENESSE
: NÃO ACOLHIDO.

1. AS medidas CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO mostram-se, nesse momento, insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento, bem como diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não sendo recomendável a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

2. Não obstante, as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não constituem óbice para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
denegá-la
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Mateus Marlon de Araújo
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, contra ato do
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos do
Processo nº 0803177-88.2022.8.14.0005
.

Em sua
petição inicial
, ID 10725817, os impetrantes informaram que o paciente foi preso em flagrante delito em 26/06/2022, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, posteriormente homologado e convertido em prisão preventiva pela autoridade ora inquinada coatora, em 27/06/2022, antes mesmo da realização da audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública.

Descreveram que, após o oferecimento e recebimento da denúncia, a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da sua prisão preventiva, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo
a quo
, por entender ainda estarem preenchidos os requisitos autorizadores da medida constritiva de liberdade.

Aduzem que a manutenção da custódia preventiva do paciente é pautada em presunções, não havendo comprovação de que, caso solto, irá causar abalo na ordem pública, obstruirá a instrução criminal ou se furtará da aplicação da lei penal. Asseveram que a prisão preventiva do paciente está fundada somente na palavra da companheira da vítima do homicídio, que traz relatos inidôneos, que não podem ser utilizados como motivos para a aplicação da cautelar extrema.

Ressaltam que não se pode desconsiderar as condições subjetivas do paciente, haja vista não possuir qualquer antecedente, ser primário, ter residência fixa na comarca da culpa, possuir emprego lícito, mostrando-se pessoa de índole imaculada, sendo o fato, ora imputado, isolado em sua vida.

Sustentam ser possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, que entendem serem suficientes para resguardar o andamento processual, a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Por tais argumentos, requereram a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição do competente alvará de soltura. Posteriormente, solicitaram a confirmação da ordem em definitivo.

Juntaram documentos.

Recebidos os autos,
indeferi
o pedido de liminar pleiteado, solicitando informações à autoridade inquinada coatora, ID 10733182.

O juízo inquinado coator prestou
informações
, ID 10806852, nos seguintes termos:

“
1. SÍNTESE DO FATOS Trata-se de Ação Penal instaurada em face de Mateus Marlon de Araújo, ante a prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal brasileiro, contra Roberth Nascimento Freitas, vítima de golpes de arma branca no dia 26/06/2022, por volta das 21h, Altamira/PA. Em sede policial, apurou-se que Mateus Marlon de Araújo assassinou a facadas seu vizinho Roberth Nascimento Freitas e, em seguida, evadiu-se do local em uma motocicleta. Ato contínuo, os policiais militares foram acionados e saíram em diligências, conseguindo capturar o suspeito logo após a prática do crime. 2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA. De início, a prisão preventiva do acusado foi decretada em 27/06/2022, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, conforme depoimentos colhidos, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto do delito e a fuga do agente. De fato, as testemunhas e o flagranteado foram uníssonos em relatar que a vítima foi atingida por diversos golpes com faca e, ainda que o flagranteado tenha agido sob o manto de uma causa excludente de ilicitude – o que ainda não restou evidenciado –, há indicativos de que houve excesso por parte do agente, em razão do número de golpes. O próprio flagranteado declarou que golpeou por diversas vezes a vítima com a faca, inclusive na região do pescoço, “ficando a faca cravada”. Além disso, após os fatos, o flagranteado fugiu do local em sua motocicleta, apenas tendo sido localizado diante da rápida atuação da polícia militar e fornecimento de informações por terceiros. A Defesa colacionou aos autos o pedido de revogação da prisão preventiva em 31/07/2022, aduzindo, em síntese, que o acusado é primário, sempre foi pessoa proba, de perfil moral e psicológico imaculados, trabalhador de ocupação lícita informal. Além disso, aduziu que o próprio réu já ajudou na elucidação dos fatos e colaborou com a instrução criminal quando confessou na seara inquisitorial a prática do crime e que somente saiu do local do crime por temer represálias por parte dos parentes da vítima. Realizou ainda a juntada de vídeo o qual supostamente contraria o depoimento de uma das testemunhas no que diz respeito a detalhes da dinâmica da prática do crime. O pedido de revogação da prisão preventiva restou apreciado no dia 11/08/2022 e foi indeferido ante a presença dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, haja vista a necessidade de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. No que diz respeito à fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, evidencia-se que a vítima teve sua vida ceifada por meio de vários golpes de arma branca, por meio que teria impossibilitado a sua defesa e, segundo o depoimento da companheira da vítima, a motivação teria sido o fato de que a vítima teria acionado uma equipe da Polícia Militar pela manhã, devido ao acusado estar com o som alto em sua residência, causando perturbação de sossego. Dessa forma, após a viatura ter advertido o acusado pela manhã e saído do local, ele teria proferido ameaças de morte contra a vítima, sua companheira e seu cunhado e posteriormente, à noite, praticou o crime em face da vítima. Assim, a gravidade concreta do delito é evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente na prática da conduta criminosa. Portanto, a periculosidade do réu configurou-se através da extrema violência da conduta que lhe é atribuída e, não só isso, visto que o Inquérito Policial narra que o acusado teria ameaçado testemunhas. Desse modo, as informações constantes do inquérito policial evidenciam risco à instrução criminal, haja vista que a soltura do agente causará abalo às referidas testemunhas, especialmente em razão do fato de que o acusado era vizinho delas. Quanto à aplicação da lei penal, consta ainda que o acusado evadiu-se do local do crime e foi encontrado pela polícia em decorrência de informações fornecidas por terceiros. A repercussão social do crime também está presente, ante o temor causado na comunidade. Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do acusado não se mostram relevantes. Por fim, os argumentos trazidos pela Defesa no pedido de revogação da prisão preventiva, especificamente impugnando os depoimentos das testemunhas, colhidos perante a Autoridade Policial, dizem respeito ao mérito e devem ser verificados em instrução criminal, não sendo aptos a infirmar os pressupostos da manutenção da prisão preventiva, principalmente porque não se demonstra ao certo que haja alteração do contexto narrado na fase inquisitorial. Desse modo, a prisão preventiva foi decretada no dia 22/06/2022 e mantida em 11/08/2022. 3. ANTECEDENTES CRIMINAIS O PACIENTE. não possui antecedentes criminais, figurando como réu apenas nesta ação penal. 4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA. O paciente se encontra custodiado desde a prisão em flagrante, em 26/06/2022. 5. FASE DO PROCESSO A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante de Mateus Marlon de Araújo no dia 26/06/2022 e na oportunidade representou pela prisão preventiva. Este Juízo homologou a auto de prisão em flagrante no dia 27/06/2022 e converteu a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores para a constrição cautelar. Ato contínuo, em 28/06/2022, foi realizada a audiência de custódia. O inquérito policial foi concluído e, em 29/09/2022, a Autoridade Policial acostou aos autos o relatório IPF 00049/2022.1000452-2 acerca do indiciamento de Mateus Marlon de Araújo, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, visto que teria assassinado a facadas seu vizinho Roberth Nascimento Freitas e, em seguida, evadiu-se do local do crime em sua motocicleta, tendo sido capturado logo após a prática da infração penal por policiais militares. Posteriormente, houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, tendo sido a peça acusatória recebida no dia 31/07/2022. A Defesa colacionou aos autos o pedido de revogação da prisão preventiva em 31/07/2022. Em 08/08/2022, o Ministério Público apresentou parecer contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva. Em 11/08/2022, o pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado, tendo sido indeferido e, em consequência, foi mantida a prisão preventiva do acusado. Neste momento, este juízo aguarda a confirmação da citação do réu e apresentação de resposta escrita à acusação, para fins de designação de audiência de instrução e julgamento. (...).
”

Nesta
Superior Instância
, ID 11020097, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

Sem pedido de
sustentação oral
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, requerem os impetrantes a revogação do decreto de prisão preventiva contra o paciente, alegando que a decisão proferida pela autoridade coatora é desprovida de fundamentação idônea, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, eis que ausente o
periculum libertatis
, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas, mormente diante das suas condições pessoais favoráveis.

Adianto, todavia, que o presente
mandamus

não merece prosperar
.

É cediço que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios da autoria
e da
materialidade do delito
(
fumus comissi delicti
), estiver comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso LXI
, expõe expressamente que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”. Assim, é necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre satisfatoriamente fundamentado.

No caso concreto, a decisão ora atacada está calcada nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“
(...). II – FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente, registro
que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para ensejar a concessão de liberdade ao agente, quando presentes os fundamentos da prisão preventiva
. Nesse sentido, entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP [...] (AgRg no RHC 158.957/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022). Dito isto,
verifico que ainda se encontram presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, haja vista a necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.
Consta dos autos que a vítima teve sua vida ceifada por meio de golpes de arma branca, por meio que teria impossibilitado a sua defesa, o que indica a gravidade em concreto do delito
. Segundo o depoimento da companheira da vítima,
a motivação teria sido o fato de que a vítima teria acionado uma equipe da Polícia Militar pela manhã, devido ao acusado estar com o som alto, causando perturbação de sossego
. Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.
O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria
. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal,
o fumus commissi delicti pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva
. O nosso Diploma de Rito Penal (art. 239) define indício como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Destarte,
os indícios nada mais são que elementos probatórios secundários e paralelos, autorizadores de um raciocínio cadenciado a fim de construir-se uma hipótese ou situação lógica, guardando estrita e óbvia ligação com o fato principal e central
.
Os pressupostos, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes
.
A materialidade do delito está devida e indiscutivelmente comprovada por todos os elementos de informação colhidos no inquérito policial
.
Quanto à autoria, há indícios de que o acusado tenha sido o autor do crime apurado, tanto pelos relatos das testemunhas quanto pela sua confissão colhida no inquérito policial
. Do mesmo modo,
os pressupostos do periculum libertatis restaram demonstrados
.
Conforme constam dos depoimentos do expediente de flagrante, a periculosidade do réu configurou-se através da extrema violência da conduta que lhe é atribuída, com emprego de arma branca tipo faca
. Além disso,
narra-se no Inquérito Policial que o acusado teria ameaçado testemunhas, razões pelas quais a manutenção da segregação cautelar do réu é medida que se impõe a fim de resguardar a garantia da ordem pública e evitar prejuízo à instrução criminal
. A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci[1], pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o(a)(s) acusado(a)(s) tornarem a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar. Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que ordem pública, para fins de decretação da custódia cautelar, é representada pelo “risco considerável de reiteração delituosa, acompanhado do exame acerca da gravidade concreta do fato. Noutras palavras, a medida excepcional poderá ser decretada com base no fundamento em análise sempre que elementos concretos evidenciarem que, se permanecer em liberdade, o réu voltará a delinquir, sendo imperiosa a sua retirada do convívio social” (HC nº 509.030 – RJ - MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar. Nesse sentido,
no município de Altamira/PA, a conduta supostamente praticada pelo investigado merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que chegou ao conhecimento desta Magistrada que toda a população está assustada com a enorme quantidade de homicídios cometidos nos últimos meses nesta cidade
.
Friso que o crime ora analisado foi cometido mediante utilização de arma branca, indicando modo de agir violento e infelizmente comum na cidade de Altamira, o que constantemente vem perturbando a comunidade e influindo diretamente na ordem pública
.
Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública
. Da mesma forma,
a prisão deve ser mantida por conveniência da instrução criminal possibilitando-se que o acusado não cause nenhum embaraço ao andamento célere da instrução processual, tendo em vista que pode, solto, atrapalhar o regular trâmite processual, intimidando inclusive as testemunhas a ocultar a verdade sobre os fatos
. Ao prever a conveniência da instrução criminal como um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o legislador pátrio buscou evitar que o acusado atrapalhe a colheita de provas. Nas palavras de Renato Marcão[2]: “Neste caso, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real, ameaçada por comportamento do agente contrário a este objetivo. Será cabível a prisão preventiva sob tal fundamento, por exemplo, nas hipóteses em que o agente passar a ameaçar a vítima ou testemunhas visando impedir ou dificultar prova oral em seu desfavor; quando ameaçar ou tentar corromper perito que deva funcionar nos autos do inquérito ou processo; destruir prova documental ou qualquer vestígio ou evidência do crime; tentar aliciar jurados etc.”
Nesse sentido, verifica-se que, além do crime perpetrado, narra-se no Inquérito Policial que o acusado teria ameaçado testemunhas, o que demonstra que há risco à instrução criminal, haja vista que a soltura do agente causará abalo às referidas testemunhas, especialmente em razão do fato de que o acusado era vizinho delas
. Ressalto, ainda, que
os argumentos trazidos pela Defesa no pedido de revogação da prisão preventiva, especificamente impugnando os depoimentos das testemunhas colhidos perante a Autoridade Policial, dizem respeito ao mérito e devem ser verificados em instrução criminal, não sendo aptos a infirmar os pressupostos da manutenção da prisão preventiva
. Ademais, a custódia cautelar também se justifica, no caso dos autos,
para garantir a aplicação da lei penal
,
objetivando evitar que o acusado se furte ao cumprimento de eventual sentença penal condenatória
. Para Guilherme de Souza Nucci[3] a garantia da aplicação da lei penal: “...significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico.
Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar a consolidação do direito de punir estatal
.
Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País, demonstrando não estar nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei
. É certo que a fuga pode ser motivo também, como já exposto na nota 18 supra, de decretação da preventiva por conveniência da instrução. Depende, pois, do móvel da escapada. Se o acusado tem por fim não comparecer aos atos do processo, apenas para não ser reconhecido, reflete na conveniência da instrução. Se pretende fugir do País para não ser alcançado pela lei penal, insere-se neste contexto. Entretanto, pode ser dúplice o motivo, ou seja, tanto a fuga prejudica a instrução criminal, quanto a aplicação da lei penal.” Ora, no caso dos autos, o acusado tentou se evadir logo após a prática do delito, furtando-se à ação das autoridades competentes. Tal circunstância, por si só, evidencia o propósito do agente de escapar à aplicação da lei penal e de frustrar a atividade do Estado na repressão de crime. Por fim,
não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
.
Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao investigado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar
. É que,
diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social
. Por outro lado,
a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade
. III – CONCLUSÃO: ISTO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita, indefiro o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS MARLON DE ARAÚJO, haja vista a presença dos fundamentos da cautelar, dispostos no art. 312 do CPP, exaustivamente esmiuçados na fundamentação da decisão. Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa. (...).
”
Grifei

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (
artigo 5º, incisos LXI, LXV e LXVI, da CF
). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (
artigo 93, inciso IX, da CF
) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Insta consignar, desde logo, que o decreto de prisão cautelar ora analisado encontra-se devidamente fundamentado, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade em relação a decretação da preventiva, uma vez que presentes os requisitos da segregação cautelar, em especial a gravidade concreta da conduta, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma branca, contra a vítima Roberth Nascimento Freitas.

Destarte, a prisão preventiva, à luz do
artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal
, é medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Com efeito, é medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No particular, o
crime homicídio qualificado
comporta o decreto de custódia preventiva, porquanto se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, como exige o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

De outra banda, o
fumus comissi delicti
ressai evidente. A
materialidade
está estampada nas peças relativas ao
Auto de Prisão em Flagrante
e
Inquérito Policial
, anexados ao processo originário. Há ainda
indícios suficientes de autoria
, consoante depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, consoante satisfatoriamente pontuado pelo magistrado
a quo
.

O
periculum libertatis
igualmente se faz presente. Dos elementos de convicção até aqui coligidos, infere-se que o paciente – em tese – evadiu-se do local do crime, objetivando furtar-se da aplicação da lei penal.

Com efeito, é idônea a prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não padece de ilegalidade a prisão cautelar determinada com fundamento em razão da gravidade concreta do delito, aliada à prova de sua materialidade e indícios suficientes de autoria na qual demonstra violação à ordem pública e a paz social, portanto sugere a necessidade da restrição da liberdade.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA À TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA. MENÇÃO AO MOTIVO DO CRIME PELO TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1
. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada para conveniência da instrução criminal, em virtude da notícia de ameaça à testemunha
. Precedentes. 2. O fato de o Tribunal a quo, no julgamento do habeas corpus, além de ratificar o fundamento da instrução criminal, ter mencionado, a título de informação, que o crime teria sido cometido em razão do tráfico de drogas, em nada macula a segregação cautelar. 3.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. 4.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 5. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC: 444073 CE 2018/0078374-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal
. 2. Com efeito, as instâncias ordinárias afirmaram a manifesta gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo Paciente, apontado como o autor intelectual de um crime de homicídio qualificado consumado e de um crime de homicídio qualificado tentado, tendo as vítimas sido atingidas por vários disparos de arma de fogo, com características de execução sumária em plena via pública. 3. Foi ressaltado, também, que o Acusado responde a outras ações penais pelos crimes de concussão e porte ilegal de arma de fogo, o que denota o risco de reiteração delitiva. 4.
Além disso, o Juízo de primeira instância assinalou que a prisão cautelar do Paciente se justifica para a conveniência da instrução criminal, pois o Acusado foi reconhecido como "o sujeito que teria levado a motocicleta utilizada no crime para descaracterizá-la", constando da decisão singular, ainda, que “resta evidenciada na representação policial a tentativa de destruir provas e intimidar testemunhas”, fundamentação que não se mostra ilegal ou desarrazoada
. 5.
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie
. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 630294 PE 2020/0320168-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. DISPUTA PELO TRÁFICO. VINGANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CONTEMPORÂNEA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, notadamente em razão do modus operandi das condutas e do risco de reiteração delitiva - o recorrente teria praticado o crime de homicídio qualificado, com outros corréus, utilizando-se de arma branca e motivado pela disputa decorrente de tráfico de drogas e vingança
. Além disso, responde a outros processos pelos delitos de 2 homicídios qualificados tentados, 4 homicídios qualificados, associação criminosa e corrupção de menor, coação no curso do processo e extorsão qualificada, ocultação de cadáver e associação para o trafico, conforme destacado pelo Tribunal revisor. 3. Não há ofensa à contemporaneidade. Entre os fatos imputados ao recorrente e o decreto prisional, o Tribunal a quo esclareceu que o lapso temporal transcorrido entre a data do fato - 2 de abril de 2018 - e a data da decretação da prisão preventiva - 29 de outubro de 2018 - decorreu de extensa investigação, encerrada apenas no mês da decretação da segregação cautelar (e-STJ fl. 881). Ademais, o transcurso de aproximadamente 6 meses entre a data dos fatos e a imposição da prisão preventiva não é apta a mitigar a necessidade da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados e da evidente presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Recomendação de prioridade e celeridade no julgamento da ação penal originária
.
(STJ - RHC: 113168 RS 2019/0145666-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).
Grifei

Neste cenário, presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados, especialmente, na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, aliado à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, revelam a
inviabilidade da concessão da ordem pretendida
.

Ademais, o pleito de
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas

não merece acolhida
.

Tais medidas mostram-se, nesse momento, insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento, bem como diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não sendo recomendável a aplicação das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Não obstante, as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não constituem óbice para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
conheço
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada
.

É o meu
voto
.

Belém, 05/10/2022